Tribunal: TJDFT
Processo: 0715258-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. PRISÃO EM FLAGRANTE. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. ENTRADA EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DE MORADOR. Há, na espécie, a comprovação da materialidade delitiva, bem como fortes indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, tendo sido o paciente preso em flagrante, com quantidade significativa de drogas, após a abordagem de usuário que adquiriu entorpecentes com ele. Presentes indícios do envolvimento do paciente com o tráfico de drogas, além de evidências da concreta propensão à delinquência, a segregação cautelar deve ser mantida, como garantia da ordem pública. As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam. A adoção de medidas alternativas à prisão, estabelecidas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não é recomendada nos casos em que haja risco concreto de reiteração delitiva. A análise dos elementos de prova que instruem o caderno processual permite concluir que havia justa causa para o ingresso no domicílio do paciente, realizado com autorização do pai do paciente, que é morador do local.